Tribunal: TJMT
Processo: 1052885-28.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052885-28.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO PROCORIO DE LIMA - CPF: 326.078.811-53 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO VÁLIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, na qual a parte autora sustenta a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sob alegação de vício de consentimento, afirmando que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, bem como pleiteia a conversão do contrato, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC; (ii) estabelecer se é possível a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional; e (iii) determinar a existência de direito à restituição de valores e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cartão de crédito consignado com RMC possui natureza jurídica e funcionamento distintos do empréstimo consignado tradicional, prevendo desconto automático apenas do valor mínimo da fatura e financiamento do saldo remanescente, com incidência de encargos.

O banco comprova a existência de contrato de adesão regularmente assinado pela apelante, contendo cláusulas claras quanto à modalidade contratada e à autorização irrevogável de desconto do valor mínimo da fatura em benefício previdenciário.

A instituição financeira demonstra a efetiva disponibilização de valores à apelante, por meio de comprovantes de depósito não impugnados especificamente.

O dever qualificado de informação é observado, pois o contrato apresenta informações suficientes e expressas sobre a natureza do cartão de crédito consignado e seus efeitos financeiros.

O erro apto a anular o negócio jurídico exige caráter substancial, o que não se verifica quando as cláusulas contratuais são claras e acessíveis, inexistindo prova de induzimento em erro.

O dolo não se configura sem demonstração de conduta maliciosa ou omissão intencional de informações essenciais por parte da instituição financeira.

A alegação de venda casada não se sustenta, pois há contratação de único produto financeiro, sem condicionamento à aquisição de outro serviço. A publicidade enganosa não é caracterizada na ausência de provas de divulgação de informações falsas ou omissão de dados essenciais.

A conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional depende da comprovação de vício de consentimento, inexistente no caso concreto. Sendo válido o contrato, os descontos realizados decorrem de exercício regular de direito, afastando a restituição de valores e a configuração de danos morais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por RENATO PROCORIO DE LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 1052885-28.2024.8.11.0041, ajuizada em face do BANCO BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (Id. 322901897), a apelante aduz que
“o negócio jurídico discutido se refere à modalidade de empréstimo por reserva de margem consignável (RMC), instituto que viabiliza a obtenção de novos créditos consignados diretamente na folha de pagamento dos servidores públicos”.

Afirma que se trata de
“um contrato com onerosidade excessiva ao consumidor, com encargos e juros exorbitantes, concomitante com o fato de ser produto diverso do pretendido, não poder ser passível de anulação ou conversão por simplesmente ter sido assinado.”.

Defende que
“o requerido praticou uma terceira modalidade de contrato em que creditou em conta corrente quantia fixa, mediante TED, e o valor foi cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única. A operação, portanto, é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado. Trata-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira.”.

Sustenta que
“evidencia-se a patente ilegalidade dessa forma de contratação, notadamente em razão da conduta abusiva perpetrada pela instituição financeira, que, à míngua do dever de informação clara, precisa e adequada, induz os mutuários a aderirem ao referido produto financeiro, sem plena ciência de sua natureza e implicações, com o único e exclusivo propósito de fomentar sua carteira de cartões de crédito.”.

Alega que
“o caso dos autos revela a falha na prestação do serviço do réu, consubstanciado nas cobranças abusivas decorrentes da operação de cartão de crédito consignado, mormente porque não é crível que uma pessoa plenamente ciente das condições e dos riscos inerentes assuma uma dívida impagável, de evolução infinita.”.

Em suma, pede o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedente os pedidos da exordial.

Em contrarrazões (Id. 322901901), o banco apelado defendeu a manutenção da sentença, reafirmando a regularidade da contratação.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A questão central deste caso envolve a validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e se houve ou não vício de consentimento capaz de anular o negócio jurídico celebrado entre as partes.

Inicialmente, é importante esclarecer a diferença entre as duas modalidades de crédito discutidas neste processo, pois essa compreensão é fundamental para a análise do caso.

O empréstimo consignado tradicional consiste em um contrato de mútuo (empréstimo de dinheiro) com desconto das parcelas diretamente na folha de pagamento ou benefício previdenciário do contratante. Suas principais características são: prazo determinado para quitação, valor fixo das parcelas e, geralmente, taxas de juros mais baixas que as praticadas no mercado para outras modalidades de crédito pessoal.

Já o cartão de crédito consignado com RMC (Reserva de Margem Consignável) funciona de maneira diferente. Nesta modalidade, o consumidor recebe um cartão de crédito e autoriza que o valor mínimo da fatura mensal seja descontado diretamente de seu benefício previdenciário ou folha de pagamento. O restante do saldo, se não for pago pelo consumidor, é financiado automaticamente, gerando encargos financeiros que são acrescidos à fatura do mês seguinte. Isso significa que, se o consumidor pagar apenas o mínimo (que é o valor descontado automaticamente), a dívida pode se prolongar indefinidamente, pois os juros e encargos são incorporados ao saldo devedor.

É comum que, no momento da contratação do cartão de crédito consignado, seja disponibilizado ao consumidor um "saque" inicial, que na prática funciona como um empréstimo, mas que será cobrado e pago conforme as regras do cartão de crédito, e não como um empréstimo consignado tradicional.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que o banco apelado comprovou a existência de contrato de adesão ao cartão de crédito consignado devidamente assinado pela apelante (Id. 322901873). Este documento demonstra que a autora autorizou expressamente, de forma irrevogável e irretratável, a realização de desconto mensal em seu benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão.

Além disso, o banco juntou comprovantes de depósitos realizados na conta da apelante (Id.s 322901873 – fls 7 e ss), valores estes que não foram impugnados especificamente pela autora em sua manifestação.

É importante ressaltar que, em contratos bancários, o dever de informação assume caráter qualificado, especialmente quando envolve consumidores em situação de vulnerabilidade agravada, como é o caso de aposentados e pensionistas. Esse dever impõe à instituição financeira a obrigação de prestar informações claras, adequadas e específicas sobre as características essenciais do contrato, especialmente quando se trata de produto complexo como o cartão de crédito consignado com RMC.

No entanto, no caso em análise, o contrato apresentado pelo banco apelado contém informações suficientes sobre a modalidade contratada, com cláusulas expressas sobre a autorização para desconto em folha do valor mínimo da fatura. Não há nos autos elementos que indiquem que essas informações tenham sido sonegadas ou apresentadas de forma obscura à apelante no momento da contratação.

A apelante alega que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional e não um cartão de crédito com RMC. Contudo, para que se reconheça a existência de vício de consentimento capaz de anular o negócio jurídico, é necessária a comprovação inequívoca de que a pessoa foi induzida a erro ou que houve dolo por parte da instituição financeira.

Para a caracterização do erro como vício de consentimento capaz de anular o negócio jurídico, é necessário que este seja substancial, ou seja, que recaia sobre a natureza do negócio, o objeto principal da declaração ou alguma das qualidades essenciais do objeto. O mero desconhecimento de cláusulas contratuais ou a falta de compreensão plena de seus efeitos, quando as informações estão disponíveis no instrumento contratual, não configura erro substancial.

No caso em análise, a apelante assinou contrato que expressamente menciona tratar-se de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha. Não há elementos que indiquem que ela tenha sido levada a acreditar que estava contratando modalidade diversa, uma vez que as cláusulas contratuais são claras quanto à natureza do negócio jurídico celebrado.

O dolo, por sua vez, ocorre quando uma das partes usa de artifícios para enganar a outra e levá-la a celebrar um negócio que, se conhecesse a verdade, não celebraria. Para sua configuração, é necessária a comprovação de uma conduta maliciosa, com intenção deliberada de enganar.

No presente caso, não há nos autos elementos suficientes que comprovem a ocorrência de erro substancial ou dolo. O contrato assinado pela apelante é claro quanto à modalidade contratada (cartão de crédito consignado) e quanto à autorização para desconto em folha. Não há prova de que o banco tenha omitido informações essenciais ou induzido a autora a erro.

Quanto à alegação de venda casada, é importante esclarecer que esta prática abusiva ocorre quando o fornecedor condiciona a venda de um produto ou serviço à aquisição de outro. Por exemplo, quando um banco só concede um empréstimo se o cliente também contratar um seguro.

No caso em análise, não há elementos que indiquem a ocorrência de venda casada, uma vez que o contrato celebrado refere-se a um único produto financeiro - o cartão de crédito consignado com RMC - e não há prova de que a instituição financeira tenha condicionado a concessão do crédito à aquisição de outro produto ou serviço.

O que ocorreu foi a contratação de uma modalidade específica de crédito (cartão de crédito consignado), que possui características próprias e distintas do empréstimo consignado tradicional. Embora a apelante alegue que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional, não há nos autos elementos que comprovem que o banco tenha condicionado a concessão do crédito à contratação do cartão.

A publicidade enganosa ocorre quando há divulgação de informação falsa ou omissão de dado essencial sobre produto ou serviço, capaz de induzir o consumidor a erro. Para sua caracterização, seria necessária a demonstração de que o banco veiculou informação falsa ou omitiu dado essencial sobre o cartão de crédito consignado.

No caso em análise, não há nos autos elementos que comprovem a ocorrência de publicidade enganosa. Não foram juntados materiais publicitários ou outros elementos que demonstrem que o banco tenha divulgado informações falsas ou omitido dados essenciais sobre o produto contratado.

É importante destacar que, no âmbito das relações de consumo, embora exista a vulnerabilidade do consumidor e a necessidade de proteção, isso não significa que se deva presumir a má-fé do fornecedor ou que o consumidor esteja isento do dever de agir com diligência ao celebrar contratos. A boa-fé objetiva, princípio que rege as relações contratuais, impõe deveres de conduta a ambas as partes, incluindo o dever de informação clara e adequada, mas também o dever de leitura atenta dos termos contratuais antes da assinatura.

Em relação ao pedido de conversão do contrato de cartão de crédito com RMC em empréstimo consignado tradicional, tal providência só seria possível mediante a comprovação de vício de consentimento, o que, como já exposto, não ocorreu no caso em análise.

A jurisprudência tem entendido que, havendo contrato válido com informações claras sobre a modalidade contratada, não há que se falar em nulidade ou conversão para empréstimo consignado tradicional. Para que fosse possível a conversão, seria necessário demonstrar que o consumidor foi induzido a erro ou que houve omissão de informações essenciais sobre o produto contratado, o que não se verificou no presente caso.

Sobre os danos materiais pleiteados, considerando a validade do contrato celebrado entre as partes, não há que se falar em restituição dos valores descontados, uma vez que tais descontos decorrem de obrigação contratual válida.

Quanto aos danos morais, sua configuração depende da demonstração de que a pessoa sofreu abalo significativo em sua esfera íntima, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano. No caso em análise, não havendo ilicitude na conduta do banco, que agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos previstos em contrato válido, não há que se falar em dano moral indenizável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”

(N.U 1008350-14.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2025, Publicado no DJE 15/11/2025)

Diante de todo o exposto, entendo que a sentença de primeiro grau analisou corretamente as provas dos autos e aplicou adequadamente o direito ao caso concreto, não merecendo reforma.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Outrossim, indefiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente, devendo recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, não havendo pagamento no prazo legal,
encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026